Tribunal: STF
Processo: HC 242521
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática, transitada em julgado, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 868.134/RJ.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Os impetrantes alegam, em síntese, i) nulidade do julgamento monocrático proferido pelo relator do writ no STJ, por ofensa ao princípio da colegialidade; e ii) incompetência do juízo comum de primeiro grau que proferiu a sentença condenatória, devendo ser anulado o processo com remessa para o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Araruama. 



    Requer, ao final:



    “a) Em primeiro, concessão de medida liminar, tendo em vista fumaça do bom direito e na demora já demonstrados, à saciedade, no corpo da mandamental, para cassar a decisão monocrática do Coator e determinar o julgameto do mérito pelo colegiado a quo, da Quinta Turma, além da consequemte revogação da prisão do paciente, em regime fechado, decorrente do cumprimento da pena imposta, por suposta violação ao artigo 217-A do CP, após provido o Recurso Especial ministerial fluminense, abaixo, (anexar tirando da apelação fl. 466 apelação 0001761-12.2017.8.19.0052), acolhido neste sentido e transcrito em anexo ou, então, sua substituição por cautelar diversa da constrição corporal, sendo desnecessário quaisquer adminículos com o fim de cessar o constrangimento ilegal, até o julgamento final do habeas corpus, haja vista, inclusive, que a infante à época do suposto fato, agora adulta de 22 (vinte e dois) anos, fl. 8 ou 08, segue, há mais de uma década, afastada do convívio do avô, sem que haja qualquer notícia de que a mesma padeça de trauma decorrente do embróglio, em comento, e que tenha afetado sua sanidade física /psicológica/psiquiátrica, capaz de justificar temor à liberdade do já bastante idoso, paciente, ingresso no sistema na condição de infartado, tendo sofrido, outro, intra muros, além de, nele, ter contraído erisipela, diante documentação médica, em anexo.



    b) em segundo, sejam dispensadas as informações, pois o presente writ está aparelhado com todas as peças necessárias para o julgamento e 



    c) em terceiro, mantida a liminar, seja a ordem concedida, com a finalidade de fixar a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Araruama-RJ para prolação da sentença em face do paciente, bem como declaração de nulidade de todos os atos emanados do representante ministerial desprovido de atribuição/competência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No que que tange à nulidade da condenação do paciente em razão da incompetência do juízo que processou e julgou o caso, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento da apelação criminal. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente